Tribunal: TCU
Processo: 047.646/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em em razão de possíveis irregularidades na execução de contratos para prestação de serviços de intermediação de mídia publicitária, nos exercícios de 2016 a 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos ao Acórdão 755/2025-TCU-Plenário , prolatado em processo de tomada de contas especial que apurou irregularidades na gestão de recursos destinados à publicidade institucional da Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/ARRJ) entre 2016 e 2018, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o embargante acerca desta deliberação.